Tribunal: TJDFT
Processo: 0736296-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOVAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o autor da presente demanda rescisória ao pagamento de indenização no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Pretende-se, nesta sede, a desconstituição do julgado com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, visando ao reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (I) verificar se o não reconhecimento da prescrição, não arguida no processo originário, configura erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado; e (II) analisar se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta de norma jurídica ao deixar de declarar prescrita a pretensão indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do Código de Processo Civil exige que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária à norma jurídica, em afronta evidente à literalidade do dispositivo legal.
4. O erro de fato, previsto no art. 966, VIII, do CPC, pressupõe erro de percepção do julgador, consistente na admissão de fato inexistente ou na consideração como inexistente de fato efetivamente ocorrido.
5. No caso, a prescrição não foi arguida na ação de conhecimento, embora o réu tenha sido regularmente citado, ainda que por edital, e representado por curadoria especial.
6. O autor deixou de suscitar a prescrição em todas as oportunidades processuais adequadas, inclusive na fase de cumprimento de sentença, logo não pode valer-se da ação rescisória como sucedâneo recursal ou para suprir sua própria inércia.
7. O não reconhecimento da prescrição, quando sequer arguida no processo originário, não configura erro de fato, tampouco violação manifesta de norma jurídica.
8. A invocação da prescrição apenas em sede rescisória caracteriza inovação defensiva tardia, vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
9. A natureza de ordem pública da prescrição não autoriza seu exame originário em ação rescisória, diante do caráter excepcional e taxativo das hipóteses previstas no art. 966 do CPC.
10. A pretensão deduzida na petição inicial busca introduzir debate inédito, incompatível com a função da ação rescisória e com a preservação da coisa julgada, que constitui garantia constitucional de segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Pedido improcedente. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A ação rescisória não pode ser utilizada como instrumento de inovação defensiva para suscitar prescrição não arguida no processo originário. 2. O não reconhecimento da prescrição, quando sequer foi arguida na instância originária, não configura erro de fato nem violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil. 3. A natureza de ordem pública da prescrição não amplia, por si só, as hipóteses legais de rescindibilidade da coisa julgada, que permanecem restritas às hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 200, 206, § 3o, 314 e 315; e CPC, arts. 332, § 1o, 337, § 5o, 487, II, 487, I, 525, 966, V, e 966, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14/02/2017, DJe 24/02/2017; e STJ, REsp 1.668.181/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/06/2017.